Tribunal: STF
Processo: HC 202280
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 649.019/DF. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal).
    Narra a inicial acusatória:
    No dia 17/04/2020 (sexta-feira), por volta das 8h40min, nas dependências da Drogaria Breves, situada na AE 1, Quadra 300, Lote 24, Recanto das Emas/DF, os denunciados ALCEMY e WILLINEA, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, obtiveram, em proveito da dupla, vantagem patrimonial indevida em prejuízo alheio, induzindo a vítima MARIA DE OLIVEIRA ALENCAR em erro, mediante fraude, consistente na subtração e posterior utilização de cartão bancário para realização de saque no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
    Nas circunstâncias acima descritas, a vítima MARIA se dirigiu ao caixa eletrônico do Banco 24h localizado na Drogaria Breves. Logo após efetuar a operação bancária pretendida, a vítima foi abordada pelo denunciado ALCEMY, que a informou sobre a necessidade de digitar o CPF dela no caixa eletrônico, instante em que pegou o cartão bancário das mãos da vítima.
    Em reforço ao que fora dito por ALCEMY e para maior convencimento da vítima, a denunciada WILLINEA disse à ofendida que ela deveria digitar a senha do cartão, validando-a por meio de biometria – o que foi feito por MARIA, a qual, durante todo o procedimento, contou com o “auxílio” e atenta vigilância de ambos os denunciados.
    Ao fim da operação, ALCEMY, de forma ardilosa, entregou à vítima um outro cartão bancário em substituição ao dela.
    A vítima, contudo, somente percebeu o engodo perpetrado pelos denunciados quando já se encontrava em sua residência, ao verificar que o cartão em seu poder estava em nome de outra pessoa, qual seja, SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA.
    Ainda no mesmo dia, a vítima checou seu extrato bancário e constatou a realização de saque em sua conta na quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), mediante uso do cartão e senha da vítima, então obtidos fraudulentamente pelos denunciados.
    Em sede policial, a vítima reconheceu os denunciados ALCEMY (fls. 34-36) e WILLINEA (fls. 32-33) como os autores dos fatos.
    Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ALCEMY SILVA PEREIRA e WILLINEA DE SOUZA MACHADO, vulgo “WILLIE”, como incursos nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal.
    Após o oferecimento da denúncia, a defesa, com fundamento no art. 107, incisos V e VI, e § 5º do artigo 171 introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ambos do Código Penal, requereu a extinção de punibilidade do agente, tendo em vista que o paciente realizou acordo com a vítima, tendo ressarcido a ela integralmente os valores que foram sacados de sua conta. O pedido, contudo, foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau.
    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que lhe negou provimento, nos termos da seguinte ementa:
    DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. LEI N. 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL QUANTO À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Com o advento da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passará a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação.
    2. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu nos autos, visto que a vítima foi à delegacia registrar ocorrência, narrou os fatos e reconheceu os autores do estelionato. Precedentes do STF e STJ.
    3. O prazo para retratação da representação da vítima é preclusivo. O marco temporal limite para sua apresentação, de acordo com o art. 102 do CP e o art. 25 do CPP, é o oferecimento da denúncia. Ofertada a denúncia, a representação da vítima será irretratável e o processo deve ter seu curso normal.
    4. Recurso conhecido e desprovido.
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Relator denegou a ordem, nos termos seguintes: 
    O Tribunal de origem decidiu a questão nos seguintes termos (fls. 99-102):
    Entrou em vigor, em 23/1/2020, a Lei n. 13.964/19, conhecida como “Pacote Anticrime”.
    Com a nova lei, o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passará a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação, salvo nos casos em que o ofendido for a Administração Pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz.
    Eis o teor da norma: [...] 
    Trata-se de lei penal mais benéfica, pois passou a exigir representação do ofendido para início da ação penal no crime de estelionato, e, de acordo com o art. 38 do CPP, a representação deverá ser feita no prazo decadencial de 6 (seis) meses e, de acordo com doutrina e jurisprudência amplamente majoritárias, há de se considerar que a representação não exige rigorismo formal. 
    Renato Brasileiro (in Manual de Processo Penal: volume único. 5. Ed. Salvador: Ed. JusPodvum, 2017, p. 249) aponta que a representação prescinde de que “haja uma peça escrita com nomen iuris de representação nos autos do inquérito policial ou do processo criminal. Basta que haja a manifestação da vontade da vítima ou de seu representante legal, evidenciando a intenção de que o autor do fato delituoso seja processado criminalmente. Não por outro motivo, já se considerou como representação um mero boletim de ocorrência, declarações prestadas na polícia, etc).” Esse entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal: [...]
    No caso dos autos, verifica-se que houve inequívoca manifestação da vítima, que foi à delegacia, em 21/4/2020, registrar ocorrência, narrando os fatos e as providências que teve que adotar, junto ao banco emissor do cartão, para o seu cancelamento. Não bastasse, a vítima compareceu novamente à DP, em 25/5/2020, ocasião em que prestou as declarações detalhadas de ID 20441797 - Págs. 31-32 e fez o reconhecimento fotográfico dos réus (ID 20441797 – Págs. 33-38).
    Assim, o termo de declaração da vítima deve ser considerado elemento eficaz de representação, não havendo qualquer lacuna a ser preenchida, no tocante à regularidade da condição de procedibilidade imposta pelo §5º do art. 171 do CP.
    A questão recursal cinge-se a analisar se o acordo feito entre o réu e a vítima, para a recomposição do prejuízo patrimonial suportado por Maria de Oliveira Alencar e, em contrapartida, a retratação da representação feita pela vítima, no bojo do inquérito policial, é capaz de obstar o andamento processual e ensejar a pretendida declaração da extinção da punibilidade do recorrente.
    A propósito, colaciono a decisão recorrida (ID 20442636):
    [...] a manifestação da vítima não tem o condão de retirar do Mistério Público a condição de titular da ação penal, uma vez que a representação é irretratável, após oferecida a denúncia, conforme a própria literalidade do art. 25 do Código de Processo Penal. O que se espera do Estado no presente caso é que reprima as ações do acusado, a fim de que outras pessoas não sejam vítimas do mesmo golpe. Além disso, o acusado é reincidente e figura como suposto autor em outras investigações que visam apurar o delito de associação criminosa, conforme se verifica dos autos. Ademais há notícia de que o agente pratica os mesmos delitos desde 2010, ou seja, há aproximados 10 (dez) anos. Nesse sentido, impossível a extinção da punibilidade quando não se trata de ação penal privada, tampouco é possível a retratação, após o recebimento da denúncia. Na visão da vítima, com situação econômica frágil, o ressarcimento dos valores é um alento diante do transtorno financeiro sofrido, e seria, inclusive, um dos efeitos da eventual sentença em hipótese de suposta condenação. Dessa forma, vejo que a reprovabilidade da ação não poderia ser simplesmente apagada pelo suposto ressarcimento dos valores, quando está em jogo coibir uma ação reiterada do requerente. 
    [...]
    A inovação legislativa inseriu no ordenamento jurídico uma condição de procedibilidade e não uma condição de prosseguibilidade como quer a Defesa. Nessa fase, após o recebimento da denúncia, é irrelevante a manifestação da vítima, uma vez que o dispositivo legal não permite a mera composição civil para resolução da demanda. 
    [...] 
    Com tudo que foi dito, amparado nas razões exaradas na presente decisão e nas manifestações ministeriais, INDEFIRO o pedido do requerente e determino o prosseguimento regular da marcha processual. (grifos nossos).
    Tenho por inteiramente procedentes os fundamentos em que se apoia a decisão combatida, utilizando-os como razões de decidir, inclusive.
    Acresço que, de acordo com o art. 102 do CP e o art. 25 do CPP, a representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia.
    Conforme detalhado acima, nos presentes autos, a denúncia foi oferecida em 12/8/2020 (ID 20441806).
    Assim, o acordo celebrado entre a vítima e o réu, apenas em 15/9/2020, conquanto conste a cláusula de que “MARIA concorda pela retratação à representação feita em âmbito policial e, consequentemente, extinção da ação penal mencionada anteriormente” (ID 20442616), não gera os efeitos de retratação da representação, dado o momento processual em que foi apresentada. A denúncia não só havia sido oferecida, como recebida pelo MM. Juiz da 1ª Instância.
    Não há irregularidade na representação da vítima e não se reconhece o efeito obstativo de sua retratação, pois ultrapassado o marco temporal em que poderia ser admitido. 
    Sobre o tema, colho precedentes deste Tribunal de Justiça: [...]
    Lado outro, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, não há falar em causa extintiva da punibilidade disposta no art. 107 do CP. Em relação ao inciso V, não se trata de crime de ação penal privada; e, no que tange ao inciso VI, conforme lição de Renato Brasileiro (in Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodvum, 2020, p. 342): Essa retratação da representação a que se refere o art. 102 do CP e o art. 25 do CPP não se confunde com aquela de que cuida o art. 107, inciso VI, do Código Penal, segundo o qual extingue-se a punibilidade pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite. Nesta, quem se retrata não é a vítima do crime, mas sim o próprio autor do delito, que resolve desdizer o que havia dito antes, o que caracteriza, nos casos permitidos em lei, causa extintiva da punibilidade (v.g., arts. 143, 342, § 2º, ambos do CP). (grifo nosso).
    Assim, preclusa a possibilidade de retratação da representação da vítima e não havendo causas extintivas da punibilidade a serem reconhecidas, o processo deve ter o seu regular andamento.
    Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e NEGO-LHE PROVIMENTO.
    Como se vê, entendeu o Tribunal de origem que, no caso, houve inequívoca manifestação da vítima, que foi à delegacia, em 21/4/2020, registrar ocorrência, narrando os fatos e as providências que teve que adotar, junto ao banco emissor do cartão, para o seu cancelamento. Não bastasse, a vítima compareceu novamente à DP, em 25/5/2020, ocasião em que prestou as declarações detalhadas de ID 20441797 - Págs. 31-32 e fez o reconhecimento fotográfico dos réus.
    De fato, a representação do ofendido - condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada - prescinde de rigor formal, sendo suficiente a demonstração inequívoca da parte interessada de que seja apurada e processada a infração penal, como no caso em espécie (AgRg no HC 528.138/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). No mesmo sentido: [...] 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) O que se nota é que, mesmo o fato ocorrendo após a entrada em vigor da nova lei, não houve, seja pela autoridade, pelo Ministério Público ou pelo judiciário, atenção ao requisito de procedibilidade, qual seja, a representação da vítima; (b) não se pode presumir a representação da vítima pelo simples comparecimento à delegacia, já que se assim o fosse, não haveria de ser exigida a representação em si. Ademais, a representação encontra óbice na posterior retratação da vítima, cerca de 4 (quatro) meses após o fato; e (c) a vítima MARIA DE OLIVEIRA aceitou que o paciente reparasse efetivamente o dano e em contrapartida ofereceu retratação da representação contra ele (documento anexo), ou seja, demonstrou expressamente desinteresse na ação penal.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    A propósito, conforme já tive oportunidade de registrar (HC 187341, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/11/2020), tradicionalmente, até a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (denominada "Pacote Anticrime"), o delito de estelionato (art. 171, do Código Penal) era, em regra, crime de ação penal pública incondicionada. A exceção referia-se ao art. 182, do Código Penal, pelo qual somente se procedia mediante representação se o crime fosse cometido contra as pessoas ali arroladas. 
    Em virtude do novo diploma legislativo, a regra para o crime de estelionato passou ser o processamento pela via de ação penal pública condicionada à representação da vítima. 
    Trata-se de uma legítima opção do Congresso Nacional que, priorizando o combate a criminalidade organizada, estabeleceu novos mecanismos para a solução dos delitos praticados sem violência ou grave ameaça, entre eles, o acordo de não persecução penal e a necessidade da vítima manifestar sua vontade para o processamento da ação penal pelo delito de estelionato.
    Observe-se que tal medida surgiu de proposta encaminhada à Comissão de Juristas, da qual tive a honra de presidir, pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, a partir da constatação fática de que em milhares de inquéritos de estelionato, após obter seu devido ressarcimento, a vítima não mais demonstrava interesse na continuidade da investigação, inclusive, deixando de comparecer às delegacias, quando devidamente intimada para complementação de seus depoimentos.
    A Lei n. 13.964/2019, sob essa nova ótica, incluiu o §5º, no art. 171, do Código Penal, que define o crime de estelionato. A referida norma penal passou a ficar assim redigida:
    Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
    Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.
    [...]
    §5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:
    I - a Administração Pública, direta ou indireta;
    II - criança ou adolescente;
    III - pessoa com deficiência mental; ou
    IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.
    Verifica-se, portanto, que somente nas hipóteses expressamente previstas no §5º, do art. 171, do Código Penal, é que estaria dispensada a representação da vítima, uma vez que outros bens jurídicos estariam afetados. Nos demais casos, tal representação passou a se fazer necessária.
    A partir da reforma legislativa, vários réus passaram a apresentar impugnações referentes à aplicabilidade da nova regra para os casos em que o crime de estelionato fora cometido antes da Lei n. 13.964/2019 e o Ministério Público já tivesse oferecido a denúncia antes do referido estatuto entrar em vigor, ou seja, quando ainda não era necessária a representação da vítima.
    A definição da matéria é necessária e essencial, inclusive, porque no âmbito do Superior Tribunal de Justiça há decisões antagônicas a esse respeito, ora refutando a aplicação retroativa do art. 171, §5º, do Código Penal, para as ações penais já instauradas (HC 573.093/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, j. 9/6/2020, DJe de 18/6/2020); ora exigindo a abertura de prazo para representação da vítima (HC 583.837/SC, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, j. 4/8/2020, DJe de 12/8/2020).
    Entendo que, em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual: 
    "A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior".
    Dessa maneira, independentemente do momento da prática do delito, caso ainda não iniciada a ação penal, obrigatória a incidência do novo §5º, do artigo 171 do Código Penal, para sua instauração, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal”.
    Entretanto, é inaplicável a inovação legislativa em relação à todas as ações penais já iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, no momento do oferecimento da denúncia a norma processual então aplicável definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição para a instauração da persecução penal em juízo.
    Tendo o início da ação penal se concretizado sob a égide da legislação processual anterior – que não exigia a ‘representação da vítima’ como condição de procedibilidade – consubstanciou-se, em respeito ao artigo 2º do Código de Processo Penal, o ato jurídico perfeito e, consequentemente, a possibilidade de continuidade da ação penal sem necessidade da aplicação retroativa do artigo 171, §5º do Código penal. 
    Em hipóteses semelhantes, essa SUPREMA CORTE ressaltou a importância da plena aplicabilidade do princípio tempus regit actum e manutenção do ato jurídico perfeito devidamente realizada em conformidade com a legislação processual em vigor à época de sua prática: HC 170.673 AgR/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 22/06/2020, DJe de 06/07/2020; AP 905 QO/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 23/02/2016, DJe de 22/03/2016; HC 123.228/AM, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 24/06/2015, DJe de 28/09/2015; RHC 120.468/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 11/03/2014, DJe de 26/03/2014; RHC 88.512/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, j. 09/03/2010, DJe de 23/04/2010; HC 91.140/PE, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, j. 08/05/2007, DJe de 01/06/2007; HC 89.081/SP, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, j. 13/02/2007, DJe de 27/04/2007; HC 89.315/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, j. 19/09/2006, DJe de 13/10/2006; HC 170.305 AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 16/08/2019, DJe de 03/09/2019; HC 147.237 AgR/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 23/03/2018, DJe de 12/04/2018.
    Observe-se que, entendimento diverso, necessitaria de expressa previsão legal, pois estaria transformando a ‘representação da vítima’ em condição de prosseguibilidade da ação penal, alterando sua tradicional natureza jurídica de ‘condição de procedibilidade’ (ROGÉRIO SANCHES CUNHA. Pacote Anticrime, Lei 13.964/2019 – Comentários às alterações no CP, CPP e LEP, Salvador: JusPodivm, 2020, p. 65 ss; LUCIANO ANDERSON DE SOUZA e GUILHERME MADEIRA DEZEM. Comentários ao Pacote Anticrime – Lei 13.964/2019, São Paulo: Thomson Reuters/Revista dos Tribunais, 2020).
    Em hipóteses anteriores, onde o legislador pretendeu realizar essa transformação – ‘condição de procedibilidade’ em ‘condição de prosseguibilidade’ – sempre houve necessidade de expressa previsão legislativa, como ocorreu na Lei 9.099/90.
    O artigo 88, ao introduzir na Lei n. 9.099/1995 a necessidade de representação da vítima para os fins da ação penal relativa aos crimes de lesão corporal leve e lesão culposa, expressamente estabeleceu em seu artigo 91 que:
    "Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência.".
    Desse modo, na hipótese da Lei 9.099/95, o legislador afastou a aplicação do artigo 2º do Código de Processo Penal, transformando, expressamente, essa tradicional condição de procedibilidade em condição de prosseguibilidade, onde a denúncia já houvesse sido oferecida
    Não foi o que ocorreu na alteração do §5º, do artigo 171 do Código Penal.
    Por fim, destaco que, uma vez que não existe retratação da representação após o oferecimento da denúncia (art. 25, CPP), está-se diante de ato jurídico perfeito em face do qual a manifestação de interesse ou desinteresse da vítima no prosseguimento do feito não repercute na continuidade da persecução penal. 
    A decisão combatida, portanto, não apresenta ilegalidade ou teratologia. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente